Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-92.2015.8.05.0167
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000288-92.2015.8.05.0167

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSINETE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RIZA MATOS DOS SANTOS, UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NEGLIGÊNCIA E
ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO PARALISADO DESDE 2015/2016. SENTENÇA PROFERIDA EM ATIVIDADE DE SANEAMENTO DA UNIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITO FORMAL E COGENTE DO ARTIGO 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 (CINCO) DIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO

E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0000288-92.2015.8.05.0167
, em que
é
apelante
JOSINETE PEREIRA SANTOS
e apelad
a a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA